Tribunal: TJSP
Processo: 2025284-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação em cumprimento provisório de sentença. Executada alega cumprimento de liminar e reativação de contrato, questionando a execução de multa antes do trânsito em julgado e alegando

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação em cumprimento provisório de sentença. Executada alega cumprimento de liminar e reativação de contrato, questionando a execução de multa antes do trânsito em julgado e alegando enriquecimento sem causa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa, (ii) avaliar a possibilidade de execução de multa antes do trânsito em julgado, e (iii) analisar a proporcionalidade do valor da multa imposta.
III. Razões de Decidir
3. A intimação pessoal do devedor foi devidamente realizada, conforme comprovado nos autos.
4. A multa cominatória visa evitar o descumprimento de ordens judiciais e foi majorada devido ao não cumprimento da liminar. O montante elevado foi gerado por desídia da executada.
5. A ausência de trânsito em julgado não impede o cumprimento provisório da multa.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa. 2. A ausência de trânsito em julgado não impede o cumprimento provisório da multa.
Legislação Citada:
CPC, art. 537, §3o; CPC, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 410.